Tribunal: TJDFT
Processo: 0724738-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0724738-44.2020.8.07.0000 Impetrante(s) CITY SERVICE SEGURANCA LTDA. Impetrado(s) DESEMBARGADOR RELATOR DA APCIV 0713637- 58.2017.8.07.0018 Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por City Service Segurança Ltda. contra suposto ato ilegal praticado pelo Desembargador Relator da APC n. 0713637- 58.2017.8.07.0018. Narra a impetrante, em breve suma, que ajuizou ação de conhecimento em desfavor do Distrito Federal objetivando alcançar provimento judicial que o autorizasse a “obter a total liberação dos valores depositados nas contas vinculadas aos contratos de prestação de serviços n. 0018/2016- SEPLAG e n. 08/2017-SEPLAG”. Noticia o não acolhimento de sua pretensão na primeira instância, “sob o único fundamento de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade”, razão pela qual interpôs apelação com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Fala do indeferimento do pedido liminar por decisão unipessoal do Desembargador Relator da APC n. 0713637- 58.2017.8.07.0018. Diz ter protocolado pedido de reconsideração, “apresentando fato novo que era o término do prazo decadencial para o ajuizamento da reclamação trabalhista”. Tal requerimento, segundo informa, foi também indeferido. Dá conta de nova manifestação para reiterar o pedido de antecipação da tutela recursal, diante da grave crise financeira que enfrenta. Comunica novo indeferimento do pedido que formulou. Esclarece ter manejado embargos de declaração, os quais não foram conhecidos, embora lhe tenha sido aplicada multa pelo caráter protelatório dos aclaratórios opostos. Fala de certidão expedida, após a apreciação dos embargos de declaração, “em 16/07/2020 certificando o trânsito em julgado do feito, sem sequer existir a análise do mérito da Apelação”. Justifica a impetração do presente mandamus em razão dos fatos acima destacados. Pretende com a ação mandamental ver declarada a nulidade da certidão de trânsito em julgado e consequente determinação à autoridade apontada como coatora para que aprecie todas as alegações e documentos juntados nos autos do processo n. 0713637-58.2017.8.07.0018 e leve o recurso a julgamento colegiado. Sustenta a necessidade de “correção de um ato judicial consubstanciado em omissão e teratologia de decisões” exaradas nos autos n. 0713637-58.2017.8.07.0018. Fala da competência da Câmara Cível para julgar o presente mandado de segurança. Alega violação ao art. 93, IX, da CF/88, porquanto deixou o impetrado de se pronunciar sobre as alegações aduzidas e documentos juntados no aludido feito. Destaca a evidenciação dos requisitos autorizadores da medida liminar, fumus boni iuris e periculum in mora, apontando violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88), da necessária publicidade e fundamentação de julgamentos (art. 93, IX, da CF/88). Diz ter receio de que, não concedida a liminar, “continue impedida de ter os seus pedidos analisados e, feito isso, continue com a restrição de levantar valores retidos em conta administrativa, sendo, portanto, impedida de usufruir de valores que são seus por direito, já que a empresa não consegue pagar os funcionários e certamente incorrerá em penalidades previstas no edital, tendo que arcar com multas”. Ao final, requer a concessão da liminar para i) tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado lançada nos autos n. 0713637-58.2017.8.07.0018; e ii) compelir e a autoridade coatora a analisar todos os fatos e documentos referentes ao “Pedido de liberação dos valores retidos em razão do prazo prescricional suscitado; Homologação das rescisões contratuais realizadas; Grave situação econômica pela qual a Impetrante vem passando, especialmente comprovada com as variadas cópias de execuções juntadas aos autos; dentre outros listados nas últimas manifestações”. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que determinado seja o julgamento completo e fundamentado dos pedidos formulados nos autos n. 0713637-58.2017.8.07.0018. Custas recolhidas (Id 17910684). É o relato do necessário. Decido. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No mandado de segurança, a prova documental apresentada juntamente com a inicial deve ser suficiente a certificar a existência do direito vindicado. No presente caso, em relação ao pedido de declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado lançada nos autos n. 0713637-58.2017.8.07.0018, verifico, em pesquisa realizada no sistema PJe deste Tribunal, ter sido, de ofício, tornado sem efeito, pela Diretora de Secretaria da 8a Turma Cível, o ato atacado. Está certificado nos autos, por meio de certidão de Id 18029938, o seguinte: Certifico e dou fé que a certidão de ID 17806780 contém informações equivocadas, uma vez que não se operou o trânsito em julgado, razão por que a torno sem efeito. Nesta data, faço os autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO. Brasília/DF, 23 de julho de 2020. Assim, quanto ao ponto, caracterizada a perda superveniente de objeto, pois devidamente corrigido o equivocado andamento processual que certificou o trânsito em julgado. Sanada a irregularidade e dado normal andamento ao recurso manejado pelo impetrante, manifesta sua falta de interesse em obter a medida pleiteada no writ, afinal o apelo seguirá o devido trâmite até julgamento pelo colegiado. No mais, imprestável o mandado de segurança para compelir o relator designado a apreciar os argumentos aduzidos e documentos produzidos nos autos do processo n. 0713637-58.2017.8.07.0018, até porque apreciação houve, simplesmente não se conforma o impetrante com a decisão proferida, a qual é contrária a seus interesses. Em verdade, utilizada está sendo a presente ação mandamental como sucedâneo de recurso, o que encontra clara e inequívoca vedação em Enunciado 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. No caso concreto, é manifesto o interesse do impetrante de ver reformadas as decisões unipessoais exaradas pelo Relator da Apelação Cível n. 0713637-58.2017.8.07.0018. Dita pretensão, conforme expressamente previsto no art. 1.021 do CPC, há de ser perseguida pela interposição de “agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Pela via transversa do mandado de segurança, jamais. Importa considerar, ainda, o que dispõe o art. 87 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Está ali positivado ser atribuição do relator ordenar e dirigir o processo no tribunal, apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária e, se o caso, atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei. Ponderados tais limites, é evidente que nada há nos autos a demostrar tenha o relator designado nos autos n. 0713637-58 atuado com qualquer excesso no exercício de suas atribuições legais e regimentais. Anoto que, segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o disposto no art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009[1], “a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante” (AgInt no RMS 59.903/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020). Mas nem mesmo da argumentação desenvolvida pela impetrante no presente writ se denota traço de teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder nas decisões exaradas pelo impetrado. Nota-se, sim, diante do não acolhimento de suas pretensões, manifesto intuito de submeter a questão judicial a outro órgão colegiado, em evidente ofensa ao juízo natural. Em circunstâncias que tais, incabível a impetração do mandamus. Sobre o tema, destaco precedentes da 1a Câmara Cível deste Tribunal, in verbis: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A impetração de mandado de segurança contra provimentos judiciais é medida excepcional, cabível quando, além de inexistir recurso com efeito suspensivo, a decisão padecer de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. Não há como conceder a segurança quando o ordenamento jurídico pátrio prevê recurso específico para o provimento da matéria, não sendo possível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1142816, 07105882920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Tratando-se de ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso adequado para impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar a existência de teratologia ou a ilegalidade do ato combatido. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1097371, 07005124320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2018, publicado no DJE: 23/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ATO JUDICIAL. DECISÃO UNIPESSOAL DE RELATOR DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE IMPORTE DEPOSITO E SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL. PROVIMENTO PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA AUSENTE. WRIT. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade, ressalvado que, emergindo a ilegalidade imprecada de ato judicial, o legislador especial condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo e, outrossim, que não tenha transitado em julgado, conforme apregoado pelo art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/09. 2. O mandado de segurança, na expressão do devido processo legal, não encerra o instrumento apropriado para a parte inconformada perseguir a reforma de decisão singular editada pelo relator de recurso de apelação que, defronte o pedido incidental que deduzira, cinge-se a indeferir a movimentação de importe que recolhera durante o trânsito processual e a suspensão do curso procedimental sob o fundamento de que a liquidação extrajudicial da postulante fora decretada em momento posterior à realização do depósito da quantia individualizada, ensejando que não mais ostenta qualquer disponibilidade sobre aludido importe, não sobejando, demais disso, possível o sobrestamento do itinerário processual, porquanto decretada sua liquidação extrajudicial, diante da realização da obrigação com o recolhimento promovido, porquanto subsiste recurso apropriado para reexame do decidido, que, ademais, não está revestido de teratologia. 3. A doutrina e a jurisprudência, atentas à circunstância de que o ajuizamento de ações de segurança em face de provimentos judiciais consubstancia excepcionalidade, consolidaram entendimento no sentido de que, além da ausência de recurso com efeito suspensivo, o cabimento do mandamus exige, também, a demonstração de que o decisum arrostado padece de flagrante ilegalidade ou teratologia, não deixando remanescer nenhuma controvérsia acerca da inadequação e da impossibilidade de se manejar o mandado de segurança quando não demonstrada a ocorrência dessas hipóteses e como sucedâneo do instrumento recursal adequado para devolução a reexame do decidido. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1075675, 07124324820178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 5/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tornada sem efeito a certidão que, por equívoco, certificou o trânsito em julgado; havendo previsão na lei processual civil de recurso para impugnar as decisões exaradas pela autoridade impetrada e com as quais não se conforma o impetrante e; ausentes indícios, mínimos que sejam, da prática de ato flagrantemente ilegal, abusivo ou teratológico, não tem cabimento o presente mandamus. À vista do exposto, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09[2], indefiro a petição inicial do mandado de segurança. Custas finais, se houver, pelo impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009[3] e de acordo com os enunciados sumulares 512 do e. STF[4] e 105 do c. STJ[5]. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão da presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; (...) [2] Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. [3] Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. [4] Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança. [5] Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.